Tribunal: TJDFT
Processo: 0753605-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva em face do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. O cumprimento de sentença originou-se da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, na qual se questionava descontos indevidos de adicional de insalubridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a liquidação prévia da sentença coletiva que originou o título executivo, e, portanto, determinar a suspensão do cumprimento de sentença individual, com base no Tema n. 1.169/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença exequenda não se amolda ao Tema n. 1.169/STJ, pois não se trata de condenação genérica, cuja liquidação prévia é necessária, e sim de título que já delimita o alcance subjetivo e objetivo da condenação.
4. O título judicial já especifica os sujeitos passivos e o montante devido, o que permite o cumprimento imediato, dispensando a fase de liquidação por tratar-se de cálculo aritmético simples – artigo 509, § 2o do CPC.
5. Precedentes desta Corte indicam que a suspensão com base no Tema n. 1.169/STJ não se aplica a cumprimento individual de sentença coletiva quando os valores podem ser individualizados sem necessidade de liquidação prévia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento: “1. Não é necessária a suspensão do cumprimento de sentença quando o título judicial coletivo especifica o alcance subjetivo e objetivo da condenação, permitindo a apuração dos valores por cálculo aritmético direto.”; “2. O Tema n. 1.169/STJ não se aplica quando não for caso de condenação genérica coletiva, cuja liquidação prévia é necessária.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; Lei 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169, (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018); TJDF- (Acórdão 1269290, 0041439-77.2014.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 13/08/2020.), (Acórdão 1949540, 0737242-43.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.), (Acórdão 1957355, 0747611-96.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: Invalid date.)